Tribunal: TJMT
Processo: 1013725-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. SINISTRO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA APROVAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONSERTO EM OFICINA CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANO MATERIAL. NÃO HOUVE CONDENAÇÃO. NA SENTENÇA. DESCONTO DA TAXA DE ACIONAMENTO. COMPROVADO PAGAMENTO NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nos termos do art. 373, inciso II do CPC, caberia ao Recorrente se desincumbir do ônus de provar o que alega. 2- O que se tem dos autos, é que inexiste justificativa para a morosidade do Recorrente quanto à análise do pedido de cobertura securitária, tendo o consumidor aguardado por 120 (cento e vinte) dias. 3- Não houve na sentença recorrida condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano material, tendo referido pedido sido julgado improcedente, carecendo assim de interesse recursal neste ponto. 4- A taxa de administração restou paga pelo Recorrente (ID 182330651), não havendo necessidade de desconto em sentença. 5- No caso, restou demonstrado que a espera prolongada e injustificada da análise do pedido de cobertura, transborda o mero dissabor cotidiano e o simples descumprimento da avença, influindo diretamente na vida do consumidor. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013725-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDINEY BRAGA TABOSA - CPF: 502.780.701-59 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), LINDALVA LAURA RODRIGUES - CPF: 719.290.611-53 (RECORRENTE), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (RECORRIDO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024